Tribunal: TJES
Processo: 5001800-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001800-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MIRELLA ENTRINGER PAGOTTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001800-83.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
MIRELLA ENTRINGER PAGOTTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. CONSORCIADO CONTEMPLADO E ADIMPLENTE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenaram ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo ainda que integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica indicada como responsável pela formalização do negócio jurídico em comento (SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.), respondendo, portanto, solidariamente quanto aos danos reclamados, que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso negativa abusiva de liberação de carta de crédito após contemplação em grupo de consórcio.

(3). Quanto à falha aduzida pela Recorrida, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, de fato, compreende-se abusiva a conduta dos Recorrentes, tendo em vista que a negativa da concessão de carta de crédito ante a alegação genérica de restrição, verificada apenas no momento da contemplação, viola o princípio da boa-fé objetiva contratual e configura prática abusiva da administradora.

(4). Nesse sentido, considerando que a negativa dispensada na hipótese constitui efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, compreendo que não merece qualquer retoque a r. sentença, sendo certo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença a esse título, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)